Tribunal: TJMT
Processo: 1015190-08.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015190-08.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), MAX LEONARDO MOREIRA - CPF: 800.784.941-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), VANESSA CARDOSO NAZARIN - CPF: 796.515.771-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU O CÁLCULO ELABORADO PELA EXEQUENTE E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO – NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA – DESÍDIA DO EXECUTADO AO NÃO CUSTEAR A PERÍCIA - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA EXEQUENTE - EXCESSO DE EXECUÇÃO - MATÉRIA QUE DEVE SER APRECIADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que não há nulidade do julgamento se a fundamentação, embora concisa, for suficiente para a solução da demanda.

O Juízo de origem determinou a realização de perícia contábil, nomeando perito para apresentar os cálculos do montante devido, bem como atribuiu ao executado a responsabilidade/comprovação do pagamento dos honorários periciais, sob pena de homologação dos cálculos apresentados pela parte exequente.

Ocorre que não houve qualquer impugnação/recurso oportuno por parte do executado, embora o Juízo lhe tenha atribuído a responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais, este não cumpriu com a determinação, de modo que suportará as consequências jurídicas da não produção da prova.

Insurge-se o recorrente contra os cálculos elaborados pela exequente, os quais considera excessivos, matéria que deve ser apreciada em sede de impugnação à execução, situação que, em princípio, não se verifica dos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO PAN S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 630-53.2011.811.0078, Código: 40666, movido em seu desfavor por VANESSA CARDOSO NAZARIN, que homologou os cálculos manejados pela Exequente às fls. 431/441.

Em suas razões, anota o agravante que impugnou os cálculos da Agravada e apresentou os corretos cálculos de liquidação.

Aduz que não houve motivação da decisão, restringindo-se apenas a homologar os cálculos do Agravado, bem como, em momento algum, o Juiz a quo aprecia os fundamentos e cálculos apresentados pelo Agravante.

Sustenta a nulidade da execução por ausência de título executivo líquido, certo e exigível, termos do art. 525, parágrafo 1ª, inciso III, do CPC, e a necessidade de perícia criminal.

Pugna pela concessão da tutela recursal, para determinar a suspensão do despacho agravado, a fim de que não seja o Agravante executado por valores não devidos e, no mérito, seja provido o recurso, reformando-se a decisão agravada.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 52351992).

Contraminuta da parte agravada (ID 55161469).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, o Agravante busca a reforma da decisão que acolheu o cálculo elaborado pela Exequente/agravada e determinou o prosseguimento da execução.

Inicialmente, no tocante ao pedido de nulidade da decisão, verifica-se que não lhe assiste razão, tendo em vista que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que não há nulidade do julgamento se a fundamentação, embora concisa, for suficiente para a solução da demanda (AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 1.192.983/SP, Corte Especial, julgado em 07/11/2018, DJe de 20/11/2018; AgInt no AREsp 1.004.066/SP, Quarta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe de 01/06/2018; REsp 1.589.352/PR, Terceira Turma, julgado em 02/04/2019).

E o Supremo Tribunal Federal, ao se manifestar sobre a matéria, no julgamento do AI 791.292 QO-RG (julgado em 23/06/2010, DJe de 12/08/2010), com repercussão geral reconhecida, firmou a tese de que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (tema 339).

Assim, não há reconhecer a alegada nulidade.

Quanto ao mérito, a irresignação igualmente não merece guarida.

Da análise dos autos, extrai-se que a decisão proferida em sentença e por este Órgão julgador, transitada em julgado, relegou para a fase de liquidação a fixação do quantum debeatur.

A exequente, ora agravada, requereu a citação do executado para impugnar o laudo apresentado, nos termos da sentença e acórdão (ID 51076463), dando início à fase de cumprimento de sentença com a apresentação dos seus cálculos aritméticos.

O Juízo de origem, então, determinou a realização de perícia contábil, nomeando perito para apresentar os cálculos do montante devido, bem como atribuiu ao executado a responsabilidade/comprovação do pagamento dos honorários periciais, em dez dias, sob pena de homologação dos cálculos apresentados pela parte exequente (ID51076477).

Ocorre que não houve qualquer impugnação/recurso oportuno por parte do executado, mas somente pedido para que o pagamento dos honorários periciais fosse de responsabilidade da parte exequente, deixando de cumprir a decisão.

Desta forma, diante do não recolhimento dos honorários periciais pelo executado no prazo assinalado, foram homologados os cálculos elaborados pela ora agravada, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Em consonância a entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é responsabilidade da parte devedora a antecipação dos honorários periciais, cabendo esse ônus, no caso concreto, à executada, sob pena de imputação das consequências jurídicas da não produção da prova pericial.

Nesse diapasão, colaciono as seguintes ementas de julgados:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória dos cálculos". (1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial". (1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais". 2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (STJ, REsp 12.744.66/SC, 2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14.05.2014).

A jurisprudência pátria não destoa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA RECOLHIMENTO DOS VALORES DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. DESNECESSIDADE. VÁLIDA INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA. DESÍDIA DO DEVEDOR. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. CELERIDADE NA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. 1. Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (Recurso Especial 1274466/SC, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.5.2014). A intimação da parte para pagamento de honorários periciais pode ser feita até mesmo por publicação no Diário do Judiciário, dirigida ao advogado, não sendo necessária intimação pessoal. Não há, na lei, qualquer determinação no sentido de que a intimação para pagamento de honorários periciais deva ser realizada pessoalmente à parte, sendo, pois, válido o ato de intimação procedido à pessoa de seu advogado, regularmente constituído nos autos. 2. Em sede de liquidação de sentença, havendo desídia do devedor em efetuar o pagamento dos honorários periciais para perfectibilizar a prova pericial, age com acerto o insigne magistrado singular ao homologar os cálculos apresentados pela parte exequente, no afã de satisfazer de modo célere e eficaz o débito exequendo, sob pena de o Poder Judiciário admitir a perpetuação indefinida da lide e o retardo do recebimento do crédito pelo credor. Destarte, frustrada a prova pericial, deve-se imputar as consequências da não realização da perícia à parte vencida que, presumivelmente, tinha interesse na realização da mesma, mas, recusou-se a custeá-la, situação que resolve a liquidação e presume-se como verdadeira a quantia que a parte credora estima correta. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.” (TJ-GO, AI 0037230-04.2019.8.09.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Min. Nelma Branco Ferreira Perilo, j. 30.04.2019).

Diante disso, embora o Juízo tenha atribuído à parte agravante a responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais, esta não cumpriu com a determinação, de modo que suportará as consequências jurídicas da não produção da prova.

Por fim, insurge-se o recorrente contra os cálculos elaborados pela exequente, os quais considera excessivos, matéria que deve ser apreciada em sede de impugnação à execução, situação que, em princípio, não se verifica dos autos.

Ante o exposto, conheço do recurso mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020